Tribunal: CARF
Processo: 10925.722515/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área gravada.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a existência de animais no imóvel deve ser acatada a correspondente área de pastagens com base no índice de lotação mínima da região.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se reconhecer a existência das áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
ÁREA UTILIZADA COM ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA.
A área utilizada pela atividade granjeira ou aquícola é atestada por meio da comprovação de áreas ocupadas com benfeitorias, construções e instalações destinadas ou empregadas diretamente na exploração de tal atividade.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722515/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ERON PAULO BALDISSERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a
averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de
reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área
gravada.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais no imóvel deve ser acatada a correspondente área de
pastagens com base no índice de lotação mínima da região.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se reconhecer a existência das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
ÁREA UTILIZADA COM ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722515/2014-08
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

A área utilizada pela atividade granjeira ou aquícola é atestada por meio da
comprovação de áreas ocupadas com benfeitorias, construções e instalações
destinadas ou empregadas diretamente na exploração de tal atividade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Produtos Vegetais de 114,34ha, uma Área de Pastagens de 87,0ha e,
ainda, uma Área de Reserva Legal de 6,0ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.337, de 06 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10925.722514/2014-55, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens,
(iii) a área de Atividade Granjeira ou Aquícola e (iv) o valor da terra nua – VTN declarado, que
foi calculado com base na tabela SIPT.
Assim, as áreas de produtos vegetais, de pastagens e atividade Granjeira ou
Aquícola declaradas foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração
do imposto devido.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado, o
contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN presente no
SIPT para o município sede do imóvel.
Impugnação
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

O RECORRENTE apresentou sua Impugnação acompanhada do Laudo técnico,
certidão de inteiro teor, investimentos, despesas e as respectivas notas ficais (benfeitorias). Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- fez breve relato da ação fiscal;
- requer o deferimento das exclusões relativas aos valores das construções, instalações e
benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas,
bem como a redução das áreas de preservação permanente e reserva legal da área total;
- solicita que sejam consideradas as áreas efetivamente utilizadas, as áreas plantadas
com produtos vegetais, pastagens (nativa ou plantada) e as de atividade granjeira ou
aquícola;
- ressalta que essas áreas são comprovadas por meio do Laudo Técnico e demais
documentos anexados aos autos;
- informa que a atividade principal do imóvel é a produção leiteira;
- por fim, além de apresentar informações contendo a simulação do Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, onde são indicadas as áreas requeridas de preservação
permanente (18,2 ha), de reserva legal (112,3 ha), coberta por florestas nativas (12,0
ha), de benfeitorias (7,0 ha), de produtos vegetais (289,2 ha), com reflorestamento (12,8
ha), de pastagens (101,1 ha), de atividades granjeiras ou aquícolas (1,9 ha), além do
imposto suplementar a ser pago que, segundo ele, deveria ser de R$ 4.484,87, para o
exercício de 2010, requer seja reformulado o lançamento em questão, alterando a
alíquota e o imposto devido, considerando as isenções, exclusões e áreas efetivamente
utilizadas, conforme demonstrativo comprovado por meio de Laudo Técnico.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser acatada a área
ocupada com benfeitorias indicada em Laudo Técnico, para efeito de apuração da área
aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL.
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da respectiva
alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar a área de pastagens comprovada, com base
no rebanho apascentado no imóvel, que inclui, também, a área requerida de produtos
vegetais, por tratar-se de forrageira para alimentação do rebanho, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DAS ÁREAS DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA.
Para serem restabelecidas, as áreas declaradas com atividade granjeira e aquícola devem
estar devidamente comprovadas com documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
A DRJ entendeu por acatar a área de benfeitoria alegada pelo contribuinte, de 7,0
ha, e de pastagens, de 390,3 ha, por ter sido comprovada com documentação hábil, com redução
do imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ via edital,
apresentou o seu recurso voluntário.
Em suas razões, o RECORRENTE vai de encontro à decisão da DRJ, quanto ao
não acatamento das áreas não tributáveis, por ele alegadas, relatando que se tratam de obrigação
acessória, motivo pelo qual alega que não cabe a obrigação da apresentação tempestiva do ADA
e da averbação na Matrícula Do Registro De Imóveis, ao tempo em que a sua cobrança ferem os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, alega que a referida apresentação do ADA e a averbação na Matrícula
Do Registro De Imóveis, não implica em prejuízo material à Administração Pública,
configurando mero descumprimento de formalidade.
Alega que o Laudo Técnico comprova a existência dessas áreas e também que a
emissão do CAR dispensa a exigência da averbação na Matrícula Do Registro De Imóveis, nos
termos da Lei 12.651/2012.
Da mesma forma, relata que o Art. 10 Parágrafo 7 da Lei 9.393, com a redação da
pela Medida Provisória 2.166-67/01, dispensou a apresentação do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, para fins de exclusão do ITR, sobre as APP, ARL e as áreas de utilização ilimitada.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

Quantos às áreas de Produtos Vegetais, Reflorestamento, Pastagens e Atividade
Granjeira ou Aquícola, o RECORRENTE alega que se encontram devidamente comprovadas por
meio do laudo técnico apresentado.
Além do laudo técnico, o RECORRENTE informa que os seguintes documentos
já acostado aos autos corroboram as informações do laudo técnico, tais quais: o Inventário de
Animais em 31/12/2008; Relatório emitido pela COOPERALFA no período de 01/01/2008 a
31/12/2009, referente à aquisições de produtos para o rebanho (comprova a existência do
gado); Relatório emitido pela COOPERALFA no período de 01/01/2008 a 31/12/2009 referente
a aquisição de soja (comprova a existência de produtos vegetais); Borderô, financeiro de
entrega e acerto de lotes de aves emitido pela Sadia SA (comprova a existência da atividade
granjeira); Notas fiscais emitidas pela GRAN Padania referente a aquisição de leita inatura
(comprova a existência de vacas de leite); Notas fiscais emitidas pela COOPERALFA em 2008,
referente a produtos para elaboração de ração (comprova a existência da atividade granjeira e
do rebanho); Relatório da CONFRIGO, acompanhamento de pesagem/acerto - Suíno (comprova
atividade granjeira); Notas fiscais emitidas pela AURORA, referente a aquisição de lenha
(comprova a existência de reflorestamento); demais notas fiscais emitidas por diversas
empresas: Bugio Agropecuária, Frigorífico Verdi Ltda, AZ Agropecuária, COASUL Coop.
Agroindustrial, Comércio e Representações Adair Ltda, Semeia - Seleção Melhoramento
Inseminação Ltda, Pecplan ABS Importação e Exportação Ltda, MBN Produtos Químicos Ltda,
Oestevet Comercio e Representações Ltda, Tortuga Companhia Zootécnica Agraria, as quais
comprovam a aquisição de produtos para o desenvolvimento das atividades de Produtos
Vegetais, Pastagens e Granjeira ou Aquícola.
Assim, informa que, por meio dos documentos e laudo de avaliação apresentado,
comprova que a propriedade em questão é 100% utilizada e produtiva à época do fato gerador.
Deveria a DRJ ter baixado uma diligência para comprovação na propriedade,
antes de simplesmente alegar que não foi comprovada a utilização do imóvel.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
De início, esclareço que o arbitramento do VTN do imóvel com base no SIPT é matéria
não impugnada, por não ter sido contestada expressamente, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Deste modo, tal questão resta incontroversa e definitiva no presente caso.
MÉRITO
Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

O presente lançamento decorreu da glosa das seguintes áreas declaradas como utilizadas
pela atividade rural:
- Área de Produtos Vegetais;
- Área de Pastagens; e
- Área de Atividade Granjeira ou Aquícola.
Em seu recurso, além do reconhecimento das citadas área acima (em novos valores
apontados, divergentes daqueles inicialmente declarados), o RECORRENTE pleiteia o
reconhecimento das seguintes áreas:
- Área de Preservação Permanente – APP (isenta);
- Área de Reserva Legal – ARL (isenta);
- Área coberta por Floresta Nativa – AFN (isenta); e
- Área com Reflorestamento (utilizada pela atividade rural).
Quanto à APP, à AFN e à Área com Reflorestamento, considerando que o
RECORRENTE não declarou em DITR a existência das citadas áreas, entendo que não
cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o seu reconhecimento em favor do
contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento e não ficou
demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero erro de preenchimento
pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento, que foram as glosas das áreas de produtos vegetais, de
pastagens, de Atividade Granjeira ou Aquícola, além da retificação do VTN (não
impugnado). Não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais áreas
pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração
do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este
órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este
órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
O fato de o contribuinte necessitar da elaboração de laudo, realizado em data posterior
ao lançamento, para pleitear a existência de tais áreas já demonstra não haver o
cometimento de erro de fato quando do preenchimento da declaração.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência de
qualquer área não declarada pelo contribuinte em sua DITR, sendo descartada a
hipótese de erro de fato. Portanto, entendo por não acatar a APP, a AFN e a Área com
Reflorestamento pleiteadas.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade de
ADA para abatimento da APP e da AFN na apuração da área tributável do imóvel.
Quanto à ARL, ao contrário do que ocorre em relação às áreas acima citadas, a sua
comprovação pode se dar no curso do processo administrativo. É que, como exposto,
apenas é possível a análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de mero
erro de preenchimento pelo contribuinte (erro de fato).
Neste sentido, questões comprovadas por meros documentos já existentes na época do
fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência
de ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais
seja exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
Por outro lado, no que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da
base tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal
circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito novamente a
súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, o RECORRENTE pleiteia uma ARL de 112,3ha. Contudo, como
bem observado pela DRJ, dentre todas as matrículas acostadas aos autos, há apenas uma
ARL de 6,0ha averbada na matrícula do imóvel em 03/05/2007, a qual não foi aceita
pela autoridade julgadora de primeira instância apenas em razão da ausência do ADA.
No entanto, conforme a já citada Súmula no 122 do CARF, a averbação da ARL na
matrícula do imóvel supre a necessidade de apresentação do ADA.
Como exposto, verifica-se que a averbação de reserva legal neste imóvel é datada de
03/05/2007. Como o presente caso envolve o exercício 2009, verifica-se que houve a
averbação tempestiva da ARL na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o,
da Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002
(Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Nestes termos, entendo que a ARL comprovada pelo RECORRENTE, de 6,0ha, deve
ser reconhecida em razão da averbação tempestiva da mesma à margem da matrícula do
imóvel.
Das áreas utilizadas pela atividade rural
Em seu recurso, o RECORRENTE alega que foram indevidas as glosas das áreas
utilizadas pela atividade rural declaradas. Sobre o tema, acosta laudo com novos valores
para as citadas áreas, divergentes daqueles inicialmente declarados e glosados.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento
da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10,
inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no
9.393/1996. Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE deve
comprovar a efetiva utilização da área declarada para a atividade rural e glosada pela
autoridade fiscal, quais sejam: (i) área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens, e (iii) a Área de
Atividade Granjeira ou Aquícola.
Sendo assim, analisa-se as razões de defesa do contribuinte.
De início, entendo por não acatar quaisquer informações apontadas pelo laudo técnico
acostado aos autos em razão da ausência de ART/CREA.
(i)
Áreas de produção vegetal
Para fins de comprovação da área de produção vegetal glosada, o RECORRENTE deve
comprovar a área efetivamente plantada com produtos vegetais no ano anterior ao da
ocorrência do fato gerador do ITR, nos termos do art. 18 do Decreto no 4.382/2002:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área
aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR, tenha(Lei no9.393, de 1996, art. 10, §1o, inciso V, e§6o):
I-sido plantada com produtos vegetais;
Nota-se que o RECORRENTE reiterou os documentos da impugnação, novamente
alegando de forma genérica que a terra é produtiva, sem embasar de forma concreta
seus argumentos, para comprovar que as terras são de fato produtivas, não relatando
como se dá a produção, quais as atividades exercidas, quais as áreas utilizadas, e
sobretudo sem trazer provas coerentes.
Ao acostar aos autos quase 900 folhas de recibos e notas sem fazer a devida correlação
entre tais documentos e a área que pretende comprovar, o contribuinte não está
comprovando nada, e apenas transmite para a autoridade julgadora o dever de apontar
documentos probatórios de suas alegações.
Nota-se que dentre as notas acostadas, há recibo de almoço, material de construção,
lubrificantes, óleo diesel, etc. insumos que, não necessariamente, estariam relacionados
à atividade rural.
Ou seja, é dever do contribuinte realizar a necessária instrução fático-probatória das
razões que pretende comprovar.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

Por outro lado, em seu recurso voluntário, apresentou documentos mais diretos e
sintéticos e relação às áreas glosadas.
Ao analisar referidos documentos, verifica-se que a “movimentação de estoque” revela
que o contribuinte movimentou, no ano de 2008 (objeto do presente lançamento):
- 16.190 kg de milho;
- 93.180 kg de farelo de soja;
- 50.170 kg de farelo de soja (casquinha moída);
- 160.082 kg de soja;
Contudo, a “movimentação de estoque” é documento unilateral produzido pelo
contribuinte. Assim, para acatar as informações nele apresentadas, entendo que devem
ser apresentados documentos que comprovam a efetiva venda dos produtos. É que, no
caso, a “movimentação de estoque” sequer explica se os produtos foram vendidos ou
adquiridos.
Por exemplo, foram acostas aos autos 3 notas de saída emitida pela Cooperativa
Regional Alfa, dando conta que o contribuinte adquiriu farelo de soja; ou seja, não se
tratou de uma venda por parte do contribuinte.
Por outro lado, existe nota de entrada emitida pela Cooperativa Regional Alfa aponta
que esta adquiriu do contribuinte o equivalente a 120.000 kg de soja em 09/05/2008.
Ressalta-se que os valores discriminados na nota correspondem àqueles existentes na
“movimentação de estoque”.
Portanto, entendo que houve a venda de 160.082 kg de soja por parte do contribuinte no
ano de 2008.
Sendo assim, para o dimensionamento da área plantada, utilizo como parâmetro a
Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA, a qual apresenta em anexo os Índices de
Rendimentos para Produtos Agrícolas por região do país.
A citada Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA aponta que, em relação ao plantio
de soja no estado de Santa Catarina, cada hectare rende 1,4 toneladas. Neste sentido, a
venda de 160,08 toneladas de soja representa 114,34ha.
No mais, em análise à documentação trazida em fase impugnatória e recursal, de forma
desordenada e de difícil visibilidade, informo que não verifico documentos que de fato
comprovem uma produtividade na terra ora objeto de análise (além daquela já
mencionada), tais quais comprovante de aquisição de adubo, notas fiscais da venda da
produção, conhecimento de transporte da carga, sequer o comprovante de pagamento da
mão de obra utilizada na colheita da plantação, ou qualquer outro documento capaz de
comprovar a existência desta plantação no ano-calendário 2008.
Assim, tendo em vista que o contribuinte declarou inicialmente área de produtos
vegetais de 239,4ha, entendo por acatar como comprovada a área de 114,34ha.
(ii)
Área de pastagem
O RECORRENTE também vai de encontro à área de pastagem glosada pela
fiscalização, razão pela qual, além dos documentos acima abordados, também acosta
aos autos os seguintes documentos:
Inventário de Animais em 31/12/2008; Relatório emitido pela COOPERALFA no
período de 01/01/2008 a 31/12/2009, referente à aquisições de produtos para o
rebanho (comprova a existência do gado);[..] Notas fiscais emitidas pela GRAN
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

Padania referente a aquisição de leita inatura (comprova a existência de vacas
de leite); Notas fiscais emitidas pela COOPERALFA em 2008, referente a
produtos para elaboração de ração (comprova a existência da atividade
granjeira e do rebanho); [...] demais notas fiscais emitidas por diversas
empresas: Bugio Agropecuária, Frigorífico Verdi Ltda, AZ Agropecuária,
COASUL Coop. Agroindustrial, Comércio e Representações Adair Ltda, Semeia
- Seleção Melhoramento Inseminação Ltda, Pecplan ABS Importação e
Exportação Ltda, MBN Produtos Químicos Ltda, Oestevet Comercio e
Representações Ltda, Tortuga Companhia Zootécnica Agraria, as quais
comprovam a aquisição de produtos para o desenvolvimento das atividades de
Produtos Vegetais, Pastagens e Granjeira ou Aquícola.
Pois bem, sabe-se que constitui documento hábil para comprovação do rebanho, próprio
ou de terceiros, apascentado no imóvel, no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009),
por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do
serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
Sabe-se também que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser levado
em conta a média de gado existente no imóvel em questão.
Dessa forma, quanto à área de pastagem declarada e glosada pela fiscalização, cabe
esclarecer que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa
mesma Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10, da Lei no
9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a
área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada,
desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, fixado para a região onde se situa
o imóvel.
No caso concreto, como exposto, as notas trazidas junto com a impugnação, de forma
desordenada e de difícil visibilidade, não fazem prova da existência da área pleiteada.
Por outro lado, com o seu recurso, o contribuinte trouxe aos autos o “inventário de
animais”, o qual atesta que, em 31/12/2008, havia no imóvel 940 bovinos.
Pois bem, sabe-se que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser levado
em conta a média de gado existente no imóvel durante o período fiscalizado.
Sobre o tema, transcrevo o art. 25 da IN/SRF no 256/2002:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade
média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade
média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por
zona de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente
utilizada pelo contribuinte para tais fins.
Desta forma, considera-se que apenas em dezembro encontrava-se apascentado no
imóvel 940 bovinos e em todos os outros meses do ano 2008 não há como considerar a
existência de qualquer bovino no imóvel, uma vez que inexistem nos autos documentos
que atestem a existência de animais em outros meses do ano além de dezembro.
Deste modo, temos que a quantidade média de cabeças de gado apascentadas no imóvel
em 2008 foi de 78,33 (= 940 / 12).
Valendo-se do índice de lotação mínima relativo ao Município de Chapecó/SC (local do
imóvel), que é de 0,90 cabeça de animais por hectare, conforme consta do anexo da
IN/SRF no 256/2002, tem-se que a área de pastagens do imóvel representa 87,0ha (=
78,33 / 0,9).
Neste sentido, entendo pelo reestabelecimento parcial da área de pastagens declarada,
devendo ser reconhecida a área de 87,0ha pois o contribuinte comprova a sua existência
mediante documentação acostada aos autos.
(iii)
Área de Atividade Granjeira ou Aquícola
A respeito da área de atividade granjeira ou aquícola, a sua comprovação se dá com a
existência de áreas ocupadas com benfeitorias, construções e instalações destinadas ou
empregadas diretamente na exploração de atividade granjeira ou aquícola, nos termos
do art. 28 da IN/SRF no 256/2002:
Área Utilizada - Área Utilizada para a Exploração de Atividade Granjeira ou
Aqüícola
Art. 28. Área utilizada para a exploração de atividade granjeira ou aqüícola é
aquela ocupada com benfeitorias, construções e instalações destinadas ou
empregadas diretamente na criação, dentre outros, de suínos, coelhos, bichos-da-
seda, abelhas, aves, peixes, crustáceos, répteis e anfíbios.
Parágrafo único. Na apicultura, somente a área ocupada com as benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à exploração da atividade é considerada área utilizada
pela atividade rural.
Para comprovar a existência de tais áreas, caberia ao RECORRENTE trazer aos autos
laudo técnico, com ART, elaborado por profissional habilitado, com discriminação das
benfeitorias, construções e instalações empregadas especificamente nessa atividade
rural, além de notas fiscais que atestem a comercialização dos referidos animais.
Ou seja, não basta apenas apresentar notas fiscais de vendas de aves, mas é necessário
apresentar a existência de benfeitorias, construções e instalações existentes no local para
sua criação, pois são estas construções que comprovam a existência da área de atividade
granjeira ou aquícola.
Tanto que referidas benfeitorias não são utilizadas para exclusão da área aproveitável do
imóvel, como ocorre em relação às demais benfeitorias úteis e necessárias, nos termos
do art. 15, parágrafo único, da já citada IN/SRF no 256/2002:
Art. 15. Área aproveitável, passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, é a área total do imóvel, excluídas:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

I - as áreas não tributáveis a que se referem os incisos I a VIII do caput do art. 9o;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 861, de 17 de julho de 2008)
II - as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural.
Parágrafo único. As áreas ocupadas por benfeitorias, construções e
instalações destinadas ou empregadas diretamente na exploração de
atividade granjeira ou aqüícola são consideradas áreas utilizadas pela
atividade rural, nos termos do disposto no inciso IV do art. 17, não devendo
ser excluídas da área aproveitável.
Como já exposto, o laudo apresentado pelo contribuinte não está acompanhado de ART,
não sendo, portanto, documento hábil a comprovar a existência de benfeitorias
destinadas à atividade granjeira ou aquícola.
Neste sentido, deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Da Diligência
O RECORRENTE alega que, por ser agricultor estabelecido há 30 (trinta) anos no
município de Chapecó/SC, exercendo a mesma atividade e tendo a Autoridade Fiscal,
indícios de provas, da atividade do contribuinte, como por exemplo o Laudo Técnico,
deveria a DRJ ter baixado uma diligência para comprovação da propriedade, antes de
simplesmente alegar que não foi comprovada a utilização do imóvel.
Inicialmente, ressalto que cabe ao contribuinte apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do
crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte. De acordo com
o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma
que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao RECORRENTE fazer a prova do direito ou do fato afirmado no
recurso, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722515/2014-08

De toda forma, a conversão em diligência tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e
da necessidade de conhecimentos técnicos específicos fora do campo de conhecimento
da autoridade julgadora.
Assim, nota-se que não há nenhuma circunstância ou matéria de complexidade que
demande a realização da diligência.
Diante de todo o disposto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ.
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, para:
(i) acatar a ARL de 6,0ha;
(ii) acatar como comprovada a área de produtos vegetais de 114,34ha; e
(iii) reestabelecimento da glosa da área de pastagens de 87,0ha.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Produtos Vegetais de 114,34ha, uma Área de Pastagens de 87,0ha e, ainda, uma Área de Reserva
Legal de 6,0ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital